Tribunal: STM
Processo: 7000279-97.2025.7.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO ACUSADO. RECUSA FUNDAMENTADA DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM) ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO POR UNANIMIDADE. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia pelo crime de abandono de posto, em detrimento da proposta de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O impetrante alega ilegalidade pelo não oferecimento do acordo, que seria um direito do acusado, sustentando que a decisão judicial violou os seus direitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a opção do MPM em não oferecer o ANPP ao acusado constitui ilegalidade ou arbitrariedade; e (ii) estabelecer se o magistrado pode, de ofício ou a pedido da defesa, determinar a celebração do acordo após a recusa fundamentada do órgão acusador. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do Ministério Público, que atua com discricionariedade regrada, devendo avaliar a conveniência e a oportunidade do acordo com base em critérios de necessidade e suficiência para a reprovação e prevenção do crime. 4. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser devidamente motivada e fundamentada, conforme a legislação e a jurisprudência. No caso em exame, a recusa foi expressamente justificada na violação dos princípios da hierarquia e da disciplina militares, além da presença de agravantes, circunstâncias que tornaram a medida despenalizadora insuficiente para o caso concreto. 5. O Poder Judiciário não pode determinar a celebração do ANPP ou substituir-se à atuação do Ministério Público, sob pena de ofensa ao sistema acusatório e aos princípios institucionais do órgão ministerial. A função do juiz, nesse contexto, é exercer o controle de legalidade sobre a recusa, verificando se ela foi devidamente motivada, o que ocorreu no presente caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso desprovido. Tese de Julgamento: “1. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado ou acusado, mas sim faculdade do Ministério Público, que deve fundamentar a sua recusa. 2. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP não pode ser suprida pelo Poder Judiciário, que se limita ao controle de legalidade da decisão do órgão acusador.” Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 28-A.Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM): art. 18-A, § 1º, inciso X. Código Penal Militar (CPM): arts. 195, 241, 70, inciso II, alíneas "g", "l" e "m", e 79. Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso em Habeas Corpus nº 184.225/GO (Rel. Min. Ribeiro Dantas), STF, Habeas Corpus nº 185.913 (Rel. Min. Gilmar Mendes).

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 08/09/2025 A
11/09/2025
HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
PACIENTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE
JANEIRO
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 08/09/2025, às 13:30, a 11/09/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 12/08/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E
DENEGAR A ORDEM DE "HABEAS CORPUS", ANTE A INEXISTÊNCIA DE
QUALQUER ILEGALIDADE QUE A JUSTIFIQUE. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA
DUARTE.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 7000279-97.2025.7.00.0000/RJ
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
PACIENTE: GILMAR MORAES NEVES CRUZ
ADVOGADO(A): ZOSER PLATA BONDIM HARDMAN DE ARAUJO (OAB RJ142478)
IMPETRADO: JUIZ FEDERAL - JUSTIÇA MILITAR DA 4ª AUDITORIA DA 1ª CJM - RIO DE JANEIRO
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO
PENAL.
HABEAS
CORPUS.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO
DO ACUSADO.
RECUSA
FUNDAMENTADA
DO
MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR
(MPM)
ANTES
DO
RECEBIMENTO
DA
DENÚNCIA. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
DECISÃO POR UNANIMIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado contra decisão que recebeu a denúncia pelo crime
de abandono de posto, em detrimento da proposta de Acordo de Não Persecução
Penal (ANPP). O impetrante alega ilegalidade pelo não oferecimento do acordo,
que seria um direito do acusado, sustentando que a decisão judicial violou os
seus direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a opção do MPM em não
oferecer o ANPP ao acusado constitui ilegalidade ou arbitrariedade; e (ii)
estabelecer se o magistrado pode, de ofício ou a pedido da defesa, determinar a
celebração do acordo após a recusa fundamentada do órgão acusador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ANPP não é um direito subjetivo do acusado, mas sim uma faculdade do
Ministério Público, que atua com discricionariedade regrada, devendo avaliar a
conveniência e a oportunidade do acordo com base em critérios de necessidade
e suficiência para a reprovação e prevenção do crime.
4. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP deve ser devidamente
motivada e fundamentada, conforme a legislação e a jurisprudência. No caso
em exame, a recusa foi expressamente justificada na violação dos princípios da
hierarquia e da disciplina militares, além da presença de agravantes,
circunstâncias que tornaram a medida despenalizadora insuficiente para o caso
concreto.
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O Poder Judiciário não pode determinar a celebração do ANPP ou substituir-
se à atuação do Ministério Público, sob pena de ofensa ao sistema acusatório e
aos princípios institucionais do órgão ministerial. A função do juiz, nesse
contexto, é exercer o controle de legalidade sobre a recusa, verificando se ela
foi devidamente motivada, o que ocorreu no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de Julgamento: “1. O ANPP não constitui direito subjetivo do investigado
ou acusado, mas sim faculdade do Ministério Público, que deve fundamentar a
sua recusa. 2. A recusa do Ministério Público em propor o ANPP não pode ser
suprida pelo Poder Judiciário, que se limita ao controle de legalidade da decisão
do órgão acusador.”
Dispositivos relevantes citados: CPP: art. 28-A.Resolução nº 101 do Conselho
Superior do Ministério Público Militar (CSMPM): art. 18-A, § 1º, inciso X.
Código Penal Militar (CPM): arts. 195, 241, 70, inciso II, alíneas "g", "l" e "m",
e 79.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso em Habeas Corpus nº
184.225/GO (Rel. Min. Ribeiro Dantas), STF, Habeas Corpus nº 185.913 (Rel.
Min. Gilmar Mendes).
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade
do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e denegar a
ordem de Habeas Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que a
justifique.
Brasília, 11 de setembro de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Habeas Corpus (HC) impetrado em favor do Soldado de 2ª Classe
da Aeronáutica GILMAR MORAES NEVES CRUZ, contra ato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que indeferiu a remessa
dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar, para avaliação quanto ao
oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos autos da Ação Penal Militar
nº 7000149-77.2025.7.01.0001/RJ (Evento 1, Doc. 1).
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O Impetrante alega que o Paciente foi denunciado pelo Ministério Público
Militar, em cuja “cota denuncial negou expressamente o oferecimento do Acordo de não
Persecução Penal e sursis processual ”
Afirma, ainda, que o Magistrado a quo, ao receber a denúncia, assim se
manifestou sobre a recusa do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e do sursis
processual:
“I – Do não oferecimento de ANPP e do sursis processual
O MPM deixou de propor acordo de não persecução penal e a suspensão condicional do
processo, de forma fundamentada (evento 55, DOC2).
Considerando a tese fixada pelo STM no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas nº 7000457-17.2023.7.00.0000, ainda que não haja publicação em DJE, deixo de
analisar este ponto.”
Em função da decisão, busca, com o presente writ, o deferimento da liminar
para sustar a marcha processual da Ação Penal Militar nº 7000149-77.2025.7.01.0001, em
tramite perante a 4ª Auditoria de Justiça Militar da 1ª Circunscrição de Justiça Militar.
No mérito, requer a concessão da ordem, para que seja determinada a remessa
dos autos à instância revisora do Ministério Público Militar, para manifestação acerca do
oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal e do sursis processual, na forma do § 14
do art. 28-A c/c o art. 28, ambos do Código de Processo Penal.
Em 2/5/2025, requisitei as informações de estilo e a manifestação da
Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), reservando-me a apreciar o pedido de liminar
após o retorno dos autos (Evento 11).
Em 7/5/2025, vieram as informações requisitadas, nos seguintes termos (Evento
14):
“(...)
1. A denúncia foi oferecida em 20/01/2025 (evento 1, INIC1), concomitantemente à cota da
mesma data, mediante a qual o MPM esclareceu os motivos pelos quais, de acordo com o
seu entendimento, não apresentou proposta de acordo de não persecução (evento 1,
COTA2);
2. A denúncia foi recebida em 06/2/2025 (evento 1, RECDEN3) pela prática, em tese, dos
crimes previstos nos art. 195, com incidência da circunstância agravante prevista no art. 70,
inciso II, alínea "m", e art. 241, parágrafo único, com incidência das circunstâncias
agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e "l", em concurso material, na forma
do art. 79, todos do Código Penal Militar;
3. Em 21/02/2025 ambos os acusados foram citados (evento 16, CERT1 e evento 15, CERT1);
4. Com a apresentação das manifestações defensivas do Evento 18, PET1 e evento 31,
DEFPRÉVIA1 foi exarado o seguinte despacho, em 28/03/2025:
‘Dada a relevância da temática e a existência de controvérsia jurídica, defiro e recebo os
pedidos como questões preliminares. Nada obstante, diante da publicação do resultado do
julgamento do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000 pelo STM, que tratou do acordo de não
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

persecução penal nos crimes militares, e ressalvado o posicionamento pessoal deste
signatário, mas em respeito à manifestação oficial da Corte, cujo entendimento será
vinculante após o trânsito em julgado, indefiro o pedido de suscitação da instância de
revisão do MPM e, consequentemente, de suspensão da marcha processual.
Nesse sentido, intimem-se as Defesas, com abertura do prazo de resposta à acusação,
ressaltando, desde logo, que será oportunizado o prazo do art. 417, §2º do CPPM.
Considerando o novo prazo a ser aberto, redesigno a sessão do ev. 5 para 13 de maio de 2025,
às 14h, quando serão apreciadas as teses eventuais formuladas em respostas à acusação,
mediante deliberação do CPJ, e inquiridas presencialmente as testemunhas indicadas na
denúncia, autorizando, desde logo, a modalidade híbrida, caso haja solicitação tempestiva de
acesso virtual pelos réus e partes.’
5. As defesas foram intimadas no prazo acima conforme eventos 44 e 47 dos autos, bem como
eventos 62/3, constando decursos de prazo nos eventos 68/9, sem manifestações;
6. Com efeito, aguarda-se a audiência já designada, quando serão apreciadas as teses
eventuais formuladas em respostas à acusação, mediante deliberação do CPJ, e inquiridas as
testemunhas indicadas na denúncia.” (Grifo nosso.)
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. ANTONIO PEREIRA DUARTE, manifestou-se pelo não
deferimento do pedido liminar e, no mérito, pela concessão parcial da ordem de HC, para o
fim de remeter o feito ao Órgão de Revisão do Ministério Público Militar, ante a evidente
violação das prerrogativas constitucionais do Parquet das Armas. (Evento 17).
É o Relatório.
VOTO
Restam presentes as condições de admissibilidade da ação constitucional, razão
pela qual deve ser conhecida.
Verifica-se dos autos que, no dia 1º/1/2025, o Paciente, na condição de
patrulheiro, juntamente com outro militar que se encontrava na função de motorista de
serviço (de 24h) de patrulha externa da Base Aérea do Galeão, por volta das 13h04, após o
término da última ronda, devidamente uniformizados e sem autorização superior, sairam com
a viatura militar que utilizavam, retornando à Organização Militar (OM) após às 15h52 e,
por esse motivo, estão sendo processados pelo crime de abandono de posto (APM, evento 1,
INIC1).
Conforme relatado, a questão posta cinge-se ao fato do Juiz Federal da Justiça
Militar da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), Dr. JOCLEBER
ROCHA VASCONCELOS, em decisão de 6/2/2025, ter recebido a denúncia ofertada pelo
MPM, em detrimento da proposta do ANPP, ato este objeto do presente writ.
O instituto do ANPP, previsto incialmente na Resolução nº 181/2017, do
Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e espelhado na Resolução nº 101/2018, do
Conselho Superior do Ministério Público Militar (CSMPM), foi inserido no Código de
Processo Penal (CPP) pela Lei nº 13.964/2019 (Lei Anticrime), com a seguinte redação:
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e
circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena
mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não
persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime,
mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente: (Incluído pela Lei
nº 13.964, de 2019) (Vigência) (Vide ADI 6.298) [...]” (Grifos nossos.)
Nesse contexto, apesar do paciente ter apontado a decisão do Juiz como ato
supostamente violador dos seus direitos, resta claro que o oferecimento do ANPP é faculdade
do Órgão Ministerial que, como legitimado ativo, avalia em cada caso o cabimento (ou não)
de tal acordo.
No presente feito, o representante do MPM manifestou-se, fundamentadamente,
pelo não oferecimento do ANPP, em consonância com o entendimento do Conselho Superior
do Ministério Público Militar (APM, Evento 1, COTA 2):
“2. Independentemente da decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal Militar no IRDR
n° 7000457-17.2023.7.00.0000, cujo acórdão ainda não foi publicado, deixa-se de oferecer
Acordo de Não Persecução Penal – ANPP no caso em tela, diante da previsão contida no
art. 18-A, § 1º, inciso X, da Resolução nº 101 do Conselho Superior do Ministério Público
Militar, com a redação dada pela Resolução nº 134/2023. De fato, em que pese o citado
dispositivo não possa ser compreendido como uma vedação absoluta à aplicação do referido
instituto aos crimes contra o serviço militar e o dever militar (Título III do CPM), nos quais os
princípios da hierarquia e da disciplina são afetados de forma mais direta, é certo que, no
mínimo, torna a inaplicabilidade a regra geral quanto a tais delitos, somente podendo esta ser
afastada por circunstâncias excepcionais, o que depende da análise de cada caso concreto.
Inexiste, no presente caso, qualquer excepcionalidade a ser considerada em favor dos
denunciados. Pelo contrário, o fato de haverem consumado o abandono de posto em
concurso com outro delito militar que envolveu violação direta dos seus deveres funcionais,
assim como a presença de três circunstâncias agravantes são dados indicativos da
insuficiência da medida despenalizadora em questão para assegurar a adequada prevenção
e a repressão em relação às condutas criminosas narradas na exordial acusatória,
afastando-se um dos requisitos previstos no caput do art. 28-A do CPP para aplicação do
instituto em comento.” (Grifos nossos.)
Os fundamentos normativos supramencionados usados pelo MPM para a não
apresentação do ANPP, mostram-se razoáveis e compatíveis com a necessidade de
preservação das normas de disciplina e hierarquia militares, frontalmente atacadas pela
conduta do Paciente, justificando o recebimento da Denúncia, nos termos propostos pelo
Parquet:
“Art. 18-A. Não sendo caso de arquivamento, exclusivamente nos crimes militares de conceito
estendido, tal como prevê o artigo 9º, II, do CPM, com redação dada pela Lei 13.491/17, o
Ministério Público Militar poderá propor ao investigado acordo de não persecução penal,
quando, cominada pena mínima inferior a 4 (quatro) anos e o crime não for cometido com
violência ou grave ameaça à pessoa, inclusive violência doméstica, o autor tiver confessado
formal e circunstancialmente a sua prática, mediante as seguintes condições, ajustadas
cumulativamente ou alternativamente:[...]
§ 1º Não será admitida a proposta nos casos em que:
[...]
X – o delito for cometido por militar, isoladamente ou em coautoria com civil, e afetar a
hierarquia e a disciplina, circunstância a ser devidamente justificada. [...]” (Grifos nossos.)
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ressalta-se que o ANPP não é direito subjetivo do acusado, sendo instituto despenalizador,
cujo manejo depende da análise circunstanciada do órgão de acusação, para o qual a
legislação confere certa discricionariedade, conforme ensina Renato Brasileiro:
“Se não se trata de direito subjetivo do acusado, o ideal, então, é concluir que estamos
diante de uma discricionariedade ou oportunidade regrada, porquanto somente é lícito ao
Ministério Público celebrar a avença se acaso preenchidos todos os requisitos listados pelo
art. 28-A, caput e parágrafos do CPP, com redação dada pela Lei n. 13.964/19.
1 [...] (Grifos
nossos.)
No mesmo sentido, tem se posicionado o Superior Tribunal de Justiça (STJ):
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO
PERSECUÇÃO PENAL – ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO
CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FACULDADE DO PARQUET.
RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de
não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n.
13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a
acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal,
que exige, dentre outros requisitos, aqueles previstos no caput do artigo: 1) delito sem
violência ou grave ameaça com pena mínima inferior a 4 anos; 2) ter o investigado
confessado formal e circunstancialmente a infração; e 3) suficiência e necessidade da medida
para reprovação e prevenção do crime. Além disso, extrai-se do §2º, inciso II, que a
reincidência ou a conduta criminal habitual, reiterada ou profissional afasta a possibilidade
da proposta. 2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal
em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada. Consoante se extrai dos
autos, a denúncia foi recebida pelo juízo de primeiro grau em abril de 2017. De fato, "o
acordo de não persecução penal (ANPP) previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal,
introduzido pela Lei n. 13.964/2019, terá aplicação somente nos procedimentos em curso até o
recebimento da denúncia (ARE 1294303 AgRED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma,
julgado em 19/4/2021). 3. Além do mais, o acordo pretendido deixou de ser ofertado ao
recorrente em razão do Ministério Público ter considerado que a celebração do acordo, no
caso concreto, não seria suficiente para a reprovação e prevenção do crime, pois violaria o
postulado da proporcionalidade em sua vertente de proibição de proteção deficiente,
destacando que a conduta criminosa foi praticada no contexto de uma rede criminosa
envolvendo vários empresários do ramo alimentício e servidores do Ministério da Agricultura.
4. Esta Corte Superior entende que não há ilegalidade na recusa do oferecimento de
proposta de acordo de não persecução penal quando o representante do Ministério Público,
de forma fundamentada, constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários à
elaboração do acordo, de modo que este não atenderia aos critérios de necessidade e
suficiência em face do caso concreto. 5. De acordo com entendimento já esposado pela
Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, a possibilidade de oferecimento do acordo de
não persecução penal é conferida exclusivamente ao Ministério Público, não
constituindo direito subjetivo do investigado. 6. Cuidando-se de faculdade do Parquet, a
partir da ponderação da discricionariedade da propositura do acordo, mitigada pela devida
observância do cumprimento dos requisitos legais, não cabe ao Poder Judiciário determinar
ao Ministério Público que oferte o acordo de não persecução penal. 7. Recurso não
provido.” (Grifos nossos.)
Da mesma forma, tem entendido o Supremo Tribunal Federal (STF):
“Direito Penal e Processual Penal. Habeas corpus. ANPP - Acordo de Não Persecução Penal
(art. 28-A do CPP, inserido pela Lei 13964/2019). Aplicação da lei no tempo e natureza da
norma. Norma processual de conteúdo material. Natureza Híbrida. Retroatividade e
possibilidade de aplicação aos casos penais em curso quando da entrada em vigor da Lei
13964/2019 (23.1.2020). Concessão da ordem. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado
em face de acórdão da quinta turma do Superior Tribunal de Justiça em que se discute a
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possibilidade de aplicação retroativa do art. 28-A do Código de Processo Penal (CPP) a fatos
ocorridos antes da sua entrada em vigência. II. Questão em discussão 2. A questão em
discussão consiste em saber se o Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP) previsto no art.
28-A do CPP, introduzido pela Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), pode ser aplicado a
fatos anteriores à sua entrada em vigência (23.1.2020) III. Razões de decidir 3. O ANPP,
introduzido pelo Pacote Anticrime, é negócio jurídico processual que depende de
manifestação positiva do legitimado ativo (Ministério Público), vinculada aos requisitos
previstos no art. 28-A do CPP, de modo que a recusa deve ser motivada e fundamentada,
autorizando o controle pelo órgão jurisdicional quanto às razões adotadas. 4. O art. 28-A do
CPP, que prevê a possibilidade de celebração do ANPP, é norma de natureza híbrida
(material-processual), diante da consequente extinção da punibilidade, razão pela qual deve
ser reconhecida a sua incidência imediata em todos os casos sem trânsito em julgado da
sentença condenatória. 5. O acusado/investigado não tem o direito subjetivo ao ANPP, mas
sim o direito subjetivo ao eventual oferecimento ou a devida motivação e fundamentação
quanto à negativa. A recusa ao Acordo de Não Persecução Penal deve ser motivada
concretamente, com a indicação tangível dos requisitos objetivos e subjetivos ausentes (ônus
argumentativo do legitimado ativo da ação penal), especialmente as circunstâncias que
tornam insuficientes à reprovação e prevenção do crime. 6. É indevida a exigência de prévia
confissão durante a Etapa de Investigação Criminal. Dado o caráter negocial do ANPP, a
confissão é “circunstancial”, relacionada à manifestação da autonomia privada para fins
negociais, em que os cenários, os custos e benefícios são analisados, vedado, no caso de
revogação do acordo, o reaproveitamento da “confissão circunstancial” (ad hoc) como prova
desfavorável durante a Etapa do Procedimento Judicial. 7. O Órgão Judicial exerce controle
quanto ao objeto e termos do acordo, mediante a verificação do preenchimento dos
pressupostos de existência, dos requisitos de validade e das condições da eficácia, podendo
decotar ou negar, de modo motivado e fundamentado, a respectiva homologação (CPP, art.
28-A, §§ 7º, 8º e 14) 8. Nas hipóteses de aplicabilidade do ANPP (CPP, art. 28-A) a casos já
em andamento no momento da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, a viabilidade do
oferecimento do acordo deverá ser avaliada pelo órgão ministerial oficiante na instância e no
estágio em que estiver o processo. Se eventualmente celebrado o ANPP, será competente para
acompanhar o seu fiel cumprimento o juízo da execução penal e, em caso de descumprimento,
devem ser aproveitados todos os atos processuais anteriormente praticados, retomandos e o
curso processual no estágio em que o feito se encontrava no momento da propositura do
ANPP. IV. Dispositivo e tese 9. Concedida a ordem de habeas corpus para determinar a
suspensão do processo e de eventual execução da pena até a manifestação motivada do órgão
acusatório sobre a viabilidade de proposta do ANPP, conforme os requisitos previstos na
legislação, passível de controle na forma do § 14 do art. 28-A do CPP. Teses de julgamento:
‘1. Compete ao membro do Ministério Público oficiante, motivadamente e no exercício do
seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do
ANPP, sem prejuízo do regular exercício dos controles jurisdicional e interno; 2. É cabível a
celebração de Acordo de Não Persecução Penal em casos de processos em andamento quando
da entrada em vigência da Lei nº 13.964, de 2019, mesmo se ausente confissão do réu até
aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado; 3. Nos
processos penais em andamento na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos
quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não
houve motivação para o seu não oferecimento, o Ministério Público, agindo de ofício, a
pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na primeira
oportunidade em que falar nos autos, após a publicação da ata deste julgamento, manifestarse
motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo; 4. Nas investigações ou ações penais
iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição de ANPP pelo
Ministério Público, ou a motivação para o seu não oferecimento, devem ser apresentadas
antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura, pelo órgão
ministerial, no curso da ação penal, se for o caso.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts. 5º, XL e LVII; 98, I; Código Penal, art. 2º, caput e parágrafo único; Código de Processo
Penal, art. 28-A, caput, incisos I a V e §§ 1º a 14. Jurisprudência relevante citada: HC
75.343/SP; HC 127.483/PR; Inq 4.420 AgR/DF; Pet 7.065-AgRg/DF; ADI 1.719/DF; Inq
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1.055 QO/AM; HC 74.305/SP; HC 191.464 AgR/SC. (HC 185913, Relator(a): GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 18-09-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n
DIVULG 18-11-2024 PUBLIC 19-11- 2024)”. (Grifos nossos)
Assim, no caso, não há qualquer ilegalidade ou erro na decisão do Juiz que
recebeu a denúncia, pois o MPM manifestou-se tempestivamente (pois antes do recebimento
da denúncia) e fundamentadamente pelo seu não oferecimento, não cabendo ao magistrado
agir em substituição ao órgão de acusação
2:
“[...] a negativa de celebração do acordo não permite que o juiz das garantias o conceda
substitutivamente à atuação ministerial, pena de afronta à estrutura acusatória do processo
penal (CPP, art. 3º-A, caput).”
Por fim, entendo por trazer à colação as considerações expendidas pelo
Subprocurador–Geral da PGJM Dr. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE, nos autos do HC nº
7000205-43.2025.7.00.0000, julgado, à unanimidade, por esta Corte (julgamento em
12/6/2025 e publicação em 26/6/2025), tendo como paciente o S2 Aer MARCOS VINICIUS
FERREIRA DE ANDRADE, que foi denunciado juntamente com o ora paciente, S2 Aer
GILMAR MORAES NEVES CRUZ, pela prática dos crimes previstos nos arts.: 195, com
incidência da agravante prevista no art. 70, inciso II, alínea "m", e 241, parágrafo único, com
incidência das agravantes previstas no art. 70, inciso II, alíneas “g” e "l", em concurso
material, na forma do art. 79, todos do Código Penal Militar, que muito bem esclarece a
inexistência de qualquer ilegalidade a justificar a concessão da ordem (Evento 19 do HC nº
7000205-43.2025.7.00.0000):
“Sob tal perspectiva, conquanto favorável ao ANPP no âmbito da JMU, não se vislumbra
ilegalidade na hipótese formulada pela Defensoria Pública da União, tendo em vista que o
MPM de piso se manifestou motivadamente quanto ao não oferecimento da proposta, nos
exatos termos do art. 28-A do CPP e do Acórdão firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos
autos do HC nº 185913.
Diante desse cenário, força é convir que a decisão do juízo da 4ª Auditoria da 1ª CJM foi
acertada, de modo a não caracterizar o vilipêndio alegado pela douta Defesa Pública, razão
pela qual esta Procuradoria-Geral de Justiça Militar opina pela não deferimento do pedido
liminar e, no mérito, pela não concessão da ordem de habeas corpus.” (Grifos nossos).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de denegar a ordem de Habeas
Corpus, ante a inexistência de qualquer ilegalidade que a justifique.
Documento eletrônico assinado por CELSO LUIZ NAZARETH, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001375876v3 e do código CRC 6b8e914b.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CELSO LUIZ NAZARETH
Data e Hora: 29/09/2025, às 15:33:07
1. LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 - Artigo por Artigo”. Salvador: Editora
Jus Podivm, 2020. P. 221 e 222.
2. Idem. P. 221.
7000279-97.2025.7.00.0000
40001375876.V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR